Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721478-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada Nercy Rodrigues de Freitas Aboud, em favor de Samuel Jacinto de Almeida Santana. No despacho de ID 27044994, este Relator assentou que “a inicial deixou de indicar a autoridade coatora e de especificar qual é o ato coator, ou seja, qual é a decisão que se impugna neste writ. Ademais, a impetrante também não informou qualquer omissão de autoridade judicial de 1a Instância para justificar a ausência de juntada da decisão impugnada. Com efeito, nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau [...]”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste habeas corpus por Magistrado de 1o Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância”. Assim, determinou-se à impetrante que, no prazo de cinco dias, emendasse a petição inicial, a fim de indicar a autoridade coatora e especificar em que consiste o ato coator, fazendo juntar aos autos a decisão do Juízo a quo que impugna, além da documentação necessária ao exame do pleito, sob pena de indeferimento do writ. O sistema do PJe de 2a instância registrou o decurso do prazo, sem que a impetrante tenha atendido à determinação deste Relator. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido. No despacho de ID 27044994, determinei à impetrante que, no prazo de cinco dias, emendasse a petição inicial e juntasse a documentação faltante, sob pena de indeferimento do writ. Não obstante, a impetrante quedou-se inerte, tendo o prazo decorrido in albis, razão pela qual a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. Dessa forma, diante da inércia da impetrante em emendar a petição inicial do habeas corpus com a indicação clara da autoridade coatora e o ato coator, bem como tendo em vista que o writ requer prova pré-constituída, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador